Tribunal: STF
Processo: HC 220772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Augusto Ribeiro da Silva e outro, em favor de Nelson Cruz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 763.836/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “O impetrante aduz, em síntese, que foi violado o art. 8º da Lei n. 8.038/1990, uma vez que a defesa não foi intimada para apresentar defesa prévia, havendo nulidade também em virtude de o paciente não ter sido intimado para ser interrogado ao final da instrução processual, além de não ter sido interrogado em momento anterior. Considera, ainda, que foi violado o princípio do juiz natural e da perpetuidade de jurisdição, em virtude da trova imotivada de relator, com manifesto prejuízo à defesa. 



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. 



    No mérito, pugna pela nulidade da ação penal. (www.stj.jus.br)



    No STJ, negou-se seguimento ao habeas corpus. O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, o impetrante reitera parte do debate travado naquele Tribunal. 



    Requer “a) seja reconhecida a causa de nulidade em razão da designação de interrogatório do acusado como primeiro ato da instrução, em desconsideração ao artigo 400 do CPP, anulando-se a ação originária com arrimo no artigo 564, III, “e”, segunda parte, do CPP, conforme fundamentação expendida no item III.1; b) seja reconhecida a causa de nulidade processual consubstanciada na ausência de interrogatório do acusado, consoante dispõe o artigo 564, inciso III, alínea “e”, segunda parte, do CPP, cujo prejuízo é presumido frente à flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa c) seja reconhecida a causa de nulidade decorrente da violação ao princípio do juiz natural da causa, esculpido no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, em razão da imotivada redistribuição do feito a relatoria diversa nos autos da ação penal originária, anulando-se o julgamento com espeque na fundamentação expendida no item III.3. Por fim, valendo-se do contido no art. 192, parágrafo 2º, do RISTF, o Impetrante solicita, com o devido respeito, seja notificado, por via simples (e-mail4) pelo gabinete do julgador da data e horário da sessão de julgamento do presente writ, por pretender realizar sustentação oral.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na presente hipótese, o impetrante busca a nulidade da ação penal, já transitada em julgado desde 2019, por considerar que houve ilegalidade na ausência de apresentação de defesa prévia, na ausência de interrogatório, que, ademais, deveria ter sido o último ato da instrução processual, bem como em razão da violação ao princípio do juiz natural. 



    A Corte local, ao analisar as alegações defensivas, registrou que a ausência de interrogatório do paciente e a alegada ofensa ao princípio do juiz natural e da perpetuidade de jurisdição já foram analisadas pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação, não sendo possível renovar a insurgência, sem qualquer elemento inovador (e-STJ fls. 37/42). 



    Nesse contexto, a revisão criminal não foi conhecida com relação aos referidos tópicos, o que igualmente impede o conhecimento das referidas alegações defensivas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Quanto à alegada nulidade em virtude da não apresentação de defesa prévia, consignou a Corte local que "os autos foram recebidos no Tribunal já na fase de instrução, devendo ser preservados os atos pretéritos, conforme mencionado pela Exma. Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer já no início do seu voto" (e-STJ fl. 42). 



    Ficou consignado, ademais, que (e-STJ fl. 43): 



    Com efeito, não há qualquer ofensa ao art. 8º, da Lei n. 9.605/98, ante a inviabilidade de retroagir os atos processuais para oferecimento do prazo para defesa prévia. A defesa já havia sido ofertada no momento adequado, com obediência ao rito processual que o processo tramitava. 



    De fato, "iniciada a ação penal no Juízo comum de primeira instância, com a superveniência de condição que atraia o foro especial por prerrogativa de função, deve o processo ser remetido, no estado em que se encontra, ao Tribunal competente. Nesse caso, a superveniente modificação da competência, em razão da detenção de foro por prerrogativa de função, não tem o condão de invalidar os atos válidos anteriormente praticados no processo, sob pena de violação do princípio tempus regit actum, uma vez que o juiz era competente antes de tal modificação". (HC n. 300.197/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018.) 



    Dessa forma, não há se falar em nulidade. 



    Quanto ao interrogatório não ter sido o último ato da instrução processual, a Corte local registrou que "a inquirição das testemunhas no juízo a quo ocorreu em 08/10/2013 (evento 1, outros 4, fl. 171) e as mídias foram juntadas na ação penal em 15/10/2013, conforme certificado pelo Secretário da Quarta Câmara Criminal (evento 1, outros 4, fl. 170), portanto, todos os atos instrutórios foram realizados antes do interrogatório designado para o dia 18/10/2013" (e-STJ fl. 43). 



    Registrou-se, por fim, que (e-STJ fl. 46): 



    Ademais, apenas a título obiter dictun, ainda que houvesse alguma nulidade, sequer é possível identificar a existência de prejuízo para a defesa, já que o revisionando deixou de comparecer ao interrogatório. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, somente ocorre a nulidade quando comprovado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Nesse contexto, diferentemente da alegação defensiva, verifica-se que o interrogatório foi efetivamente designado como último ato da instrução. Ademais, ainda que assim não fosse, o paciente nem ao menos compareceu ao interrogatório. Dessa forma, além de não se verificar nulidade, não se observa, igualmente, eventual prejuízo. 



    Anoto, por fim, que, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.” (www.stj.jus.br)



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Na espécie, o impetrante alega que o paciente não foi interrogado e, por isso, o feito deve ser anulado, quando os autos informam que, mesmo intimado, ele não compareceu ao ato.



    Se houvesse nulidade, o próprio paciente lhe deu causa, razão por que não pode, agora, dela se beneficiar.



    Nada a reparar.



    Quanto à alegação de violação ao princípio do juiz natural, em razão da substituição do relator, o debate não foi realizado nos autos da revisão criminal, pelo Tribunal de Justiça, tampouco pelo STJ.



    A análise, nesta Corte, resultaria em dupla supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.



    De todo modo, o juiz natural da causa não é o relator, mas o colegiado ao qual pertence. Inclusive, contra as decisões do relator, cabe agravo interno ao colegiado. Ademais, a substituição da relatoria foi alicerçada em fundamento do qual o impetrante discorda. Apenas discorda. 



    O ordenamento jurídico não proíbe a substituição de relator, conforme as regras estabelecidas nos regimentos dos tribunais.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente